Tribunal: TJES
Processo: 5005500-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005500-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA MONTHAY

AGRAVADO: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA –
VERBAS BLOQUEADAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA
–
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
–
DESVIRTUAMENTO DO EVENTUAL CARÁTER DE INVESTIMENTO – CUSTEIO DE DESPESAS COTIDIANAS – CONTA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESTINA AO ACÚMULO DE VALORES
–
PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução.

2.

In casu
, não há sequer comprovação de que o bloqueio via SISBAJUD tenha recaído em conta poupança de titularidade do executado. Ademais, o único extrato bancário acostado aos autos pelo agravante indica movimentação financeira capaz de desvirtuar o eventual caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade.

3.
Aliás, o próprio agravante confirma que o numerário bloqueado seria utilizado para o custeio de despesas cotidianas, o que reforça a percepção de que a referida conta bancária em que foi efetivado o bloqueio não se destina a acumulação de valores e, portanto, revela-se aparentemente passível de constrição.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO DE SOUZA MONTHAY

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento 5074178), nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela empresa
I
NPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
, que rejeitou a impugnação manejada pelo agravante e converteu a constrição do valor de R$775,70 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) realizada em conta bancária de sua titularidade em penhora.

Em suas razões recursais (evento 5074175), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o montante de
R$775,70 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)
é fruto de seus proventos, qual seja, seu salário mensal, que recebe prestando serviço de caseiro em uma propriedade rural, valor este que é utilizado pelo executado para pagamento de suas contas mensais e alimentação, ou seja, sua sobrevivência e de sua família
” (fl.
06
)
; e que II) “
a
lém da impenhorabilidade das verbas constantes no inciso IV do CPC, é gritante a incidência da impenhorabilidade constante no inciso X do artigo 833 do mesmo diploma legal, ao qual versa que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos também é impenhorável
” (fl. 08).

O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º
”. Por sua vez, o inciso X dispõe a impenhorabilidade de “
quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “
a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

In casu
, não há sequer comprovação de que o bloqueio via SISBAJUD tenha recaído em conta poupança de titularidade do executado. Ademais, o único extrato bancário acostado aos autos pelo agravante (fl. 09 do evento 5074386) indica movimentação financeira capaz de desvirtuar o eventual caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade.

Aliás, o próprio agravante confirma que o numerário bloqueado seria utilizado para o custeio de despesas cotidianas, o que reforça a percepção de que a referida conta bancária em que foi efetivado o bloqueio não se destina a acumulação de valores e, portanto, revela-se aparentemente passível de constrição.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário. É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades. (TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE RESERVA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO SEMELHANTE À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Bloqueio judicial mantido. É cediço que o art. 833, inc. X, CPC/2015 considera impenhorável o valor até o limite de 40 salários-mínimos de quantia depositada em caderneta de poupança. Contudo, a penhora sobre tais valores podem ser autorizadas quando a finalidade da conta não é apenas a de acumular valores para garantir a subsistência da parte e de sua família. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0022316-20.2022.8.16.0000; Faxinal; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, respeitosamente registro divergência, pelos fundamentos que passo a expor.

Rememoro que o caso em apreço discute a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC)
,
na medida em que o Agravante visa, com o presente recurso, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição que recai sobre a quantia de R$ 775,70 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), penhorada em conta poupança de sua titularidade.

Pois bem.

O aludido dispositivo estabelece que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso em testilha, não pairam dúvidas de que o valor bloqueado en
c
ontra-se dentro do limite da regra de impenhorabilidade, uma vez que a constrição atingiu valor inferior a um salário mínimo.

De fato, não há prova de que a conta bancária é de natureza de poupança, todavia, a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do CPC, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mesmo quando depositadas em outras espécies de conta.

Ademais, a meu ver, a circunstância de a Agravante realizar algumas movimentações em sua conta não afasta a impenhorabilidade, sobretudo porque, na esteira do entendimento da Corte Superior, “
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Referida posição pode ser observada também na jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

[...] 2. É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. [...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...] Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. [...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...] De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda. [...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Em igual sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2. Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se vê, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não me parece ser a hipótese vertente.

Sendo assim, concluo, na esteira do entendimento que já externei em outras ocasiões, que as nuances do caso concreto não permitem a mitigação da regra de impenhorabilidade verificada no art. 833, X, do CPC.

Por todo o arrazoado, respeitosamente
inauguro divergência no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão objurgada e acolher a impugnação à penhora, determinando a liberação do valor bloqueado (R$ 775,70) na conta bancária titularizada pelo Agravante junto à Caixa Econômica Federal.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 15:39:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48035116102023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR